Tribunal: TJDFT
Processo: 0751228-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0751228-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOTA E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, ADALCY GONCALVES GOMES DA SILVA, ANA ROSA PESSOA PEIXOTO BARRETO, CARLA CARLOS DOS SANTOS, CAROLINA COUTINHO GARCIA LEAO, CASSIO BRAVIN SETUBAL, DOMINIQUE GONCALVES FRAZAO, DULCE CARDOSO BATISTA BARRADAS, ELYDA KATE LUZ DE MOURA, EMILY DE OLIVEIRA KELLY, ERENICE DA SILVA BRITO RAMOS, JOSEFA JOELMA SILVA DOS SANTOS, LEA CORREIA GUIMARAES, LELIA MENDONCA SILVA, MARIA DA ANUNCIACAO SOARES CASTRO ALVES, OSWALDO GRACIE NETO, SILVIA APARECIDA PINHEIRO, TEREZA CRISTINA DE MEDEIROS D E S P A C H O Em observância ao princípio do contraditório e da não surpresa, intime-se o agravante para se manifestar sobre o julgamento recente do Tema 1175 do STJ. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 4 de dezembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora